Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700885-79.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: WILLIAN JONNYSON SERAFIM DESPACHO O embargado/apelante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo (ID 23084460). Assim, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, intime-se o embargado/apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator